Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTES DA APOSENTADORIA – INCLUSIVE OS VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GMOV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pretende o Distrito Federal, ora recorrente, reformar a parte da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, referente à inclusão, no cálculo que converteu em pecúnia a licença prêmio não gozada, os valores relativos à Gratificação de Movimentação e Auxílio Alimentação, condenando-o a pagar a quantia de R$ 4.308,12, relativa à diferença apurada entre o valor que foi pago e o valor devido com a inclusão das rubricas mencionadas.
2. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/11, na redação vigente na época, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". Em complementação, o art. 68 da mesma Lei estabelece que “a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório”. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão é o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
3. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
4. A gratificação ora discutida, Gratificação de Movimentação (GMOV) é vantagem de caráter permanente e compõe a remuneração do servidor, pois incide sobre sua remuneração padrão e não é transitória, porque está vinculada a constatação de diferença entre o local de residência e o local de exercício laboral, não estando sujeito a nenhuma condição específica de trabalho, a lhe conferir caráter propter laborem, motivo pelo qual deve ser incluída no cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada. Precedentes: Acórdão 1285817, 07081873820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020, e Acórdão 1324548, 07019542520208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021.
5. Portanto, não merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido inicial. Do cotejo da letra da lei acima transcrita, bem como dos precedentes jurisprudenciais oriundos do STJ a respeito do tema, com a realidade fática apresentada, é de se concluir que não assiste razão ao recorrente, uma vez que na base de cálculo para a conversão da licença não gozada em pecúnia deve ser incluído o auxílio-alimentação e a gratificação de movimentação, por se tratarem de vantagens pecuniárias permanentes.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.